Tribunal: CARF
Processo: 19515.006215/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.006215/2009-17
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.884 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERREIRA BUENO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1993 a 31/07/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, não caracterizam divergência quanto ao decidido no acórdão
recorrido.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto
da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade
de constatação da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006215/2009-17
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006215/2009-17

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2803-002.026, proferido pela 3a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por meio
do Auto de Infração n° 37.262.830-3, de 22/12/2009, lavrado em substituição a parte do
lançamento formalizado pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.°
31.826.410-2, anulada por vício formal, de acordo com a permissão legal contida no art. 173, II
do Código Tributário Nacional - CTN, de acordo com o Relatório Fiscal de fl. 18/32. O presente
lançamento é relativo às contribuições sociais devidas pela empresa e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre o salário-de-
contribuição da mão-de-obra utilizada para a realização de serviço temporário contido nas notas
fiscais/faturas de prestação de serviços emitidas pela empresa Expressão Recursos Humanos
Ltda., CNPJ 56.752.587/0001-40, nas competências de 05/1993, 06/1993 e 07/1996, e lançadas
contra a Autuada por meio do instituto da responsabilidade solidária previsto no art. 31 da Lei
8212/91 na redação anterior à dada pela Lei n.° 9.711/98 e no art. art. 124 do CTN.
Em 24/06/2010, a DRJ, no acórdão no 16-25.824, às fls. 80/93, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 24/01/2013, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 120/125,
exarou o Acórdão no 2803-002.026, DANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto
pelo Contribuinte, para reconhecer a decadência de todo o período lançado. A Decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1993 a 31/07/1996
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. TERMO A QUO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN. Os autos de infração anulados por vício material não se submetem a regra
excepcional trazida no art. 173,II do CTN.
Encontram-se atingidos pela decadência todos os fatos geradores apurados pela
fiscalização.
Recurso Voluntário provido
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006215/2009-17

Em 22/11/2013, às fls. 131/137, a União apresentou Embargos de Declaração,
com efeitos de infringentes, aduzindo a existência de omissão do acórdão recorrido, os quais
restaram rejeitados, conforme decisão de fls. 140/142.
Em 10/03/2014, às fls. 144/147, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Preclusão - ocorrência
de coisa julgada administrativa. Aduziu a União que a Turma a quo, diante de NFLD
substitutiva, entendeu ser possível rever a decisão tomada pelo CRPS na NFLD originária e
reexaminar o tipo de vício que a maculava. Diversamente, a Segunda Turma da Quarta Câmara
da Segunda Seção do CARF, igualmente diante de NFLD substitutiva, decidiu não ser possível a
referida analise. 2. Qualificação do vício e da regra de contagem do prazo decadencial
aplicável. Segundo a Fazenda Nacional, o Colegiado a quo entendeu que equívoco na indicação
da fundamentação legal e na descrição do fato gerador gera vício de natureza material.
Diferentemente, os Colegiados prolatores dos acórdãos paradigmas entenderam tratarem‐se de
vícios formais, o que autoriza seja efetuado novo lançamento e atrai a incidência do art. 173, II,
do CTN para a contagem do prazo decadencial.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 160/162, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias: 1. Preclusão -
ocorrência de coisa julgada administrativa e 2. Qualificação do vício e da regra de
contagem do prazo decadencial aplicável.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União
através de Edital, conforme fl. 169, o Contribuinte manteve-se inerte, vindo os autos conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do exame de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Diante do exposto conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006215/2009-17

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Não obstante a fundamentação e conclusão adotados pela relatora, peço vênia para
divergir quanto ao conhecimento do recurso da União.
O voto condutor da decisão recorrida fez constar, com relação à decisão que
anulara o lançamento original, que não teria havido a fixação da natureza do vício então
apontado, se de ordem formal ou se material. Confira-se
Inicialmente cabe analisar as razões da anulação da NFLD originária, se configurado
vício formal ou material. Registre que o i. julgador não se manifestou nesse sentido.
Nesse sentido, a turma houve por bem promover a sua determinação, quanto então
estabeleceu que a não configuração do fato gerador – cessão de mão de obra, tido como vício no
lançamento, acarretaria nulidade de natureza material. Veja-se:
Das decisões acostadas, temos que a razão da nulidade foi a não configuração do fato
gerador – cessão de mão de obra. Diante deste quadro, temos que tal situação configura
vício material, uma vez que intrínseco ao lançamento anulado. A falta de clareza
informa que a autoridade fiscal sequer demonstrou a ocorrência de fato gerador e seus
elementos fundamentais.
Pois bem. Vejamos os paradigmas apresentados.
Foi dado seguimento ao recurso para reanálise das matérias “Ocorrência de coisa
julgada administrativa e “Qualificação do vício e da regra de contagem do prazo decadencial
aplicável.”
No que toca à primeira matéria, a recorrente trouxe o acórdão no 2402‐002.168 e
assentou que “diante de NFLD substitutiva, o Colegiado prolator do julgado paradigma
entendeu não ser possível analisar a natureza do vício que maculava a NFLD originária quando
houver a indicação do tipo de vício observado.”.
Nesse ponto equivocou-se a recorrente ao valer-se de premissa que não condiz,
efetivamente, com o que restou assentado na decisão vergastada, no sentido de que a decisão
anulatória teria fixado o vício como de ordem formal.
Como já dito, considerou-se, naquele decisum, que não teria havido, na decisão
anulatória, a determinação da natureza do vício, razão pela qual o colegiado ordinário houve por
adequado o seu enfrentamento.
Com efeito, concluo pela não demonstração da divergência no que tange a essa
primeira matéria.
Com relação à segunda matéria, melhor sorte não socorre à recorrente.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006215/2009-17

Foram indicados os paradigmas 2401‐003.018, 303-30.552 e 303-33.365, sendo
certo que foram apreciados, na análise previa de admissibilidade, apenas os dois primeiros, forte
no § 7o do artigo 67 do RICARF.
No paradigma 2401-003.018, diferentemente do que se tem no recorrido, onde a
turma entendeu que a não configuração do fato gerador na cessão de mão de obra acarretaria a
nulidade do lançamento por vício material, a turma paradigmática assentou que a
ausência da indicação do fundamento legal do arbitramento conduziria à nulidade por vício de
ordem formal.
Não diferente, no paradigma 303-30.552, a turma ordinária firmou o
entendimento de que a não descrição dos fatos conduziria à nulidade do lançamento por vício
formal.
Veja-se que as análises – nos paradigmas e no recorrido - recaíram sobre vícios
que afetam diferentes aspectos do lançamento, impossibilitando, com isso, a demonstração da
divergência a ser dirimida por esta turma.
Com efeito, seja pelo equívoco de premissa adotada no que toca ao que foi
decidido no acórdão recorrido, seja pela ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, VOTO por NÃO CONHECER do recurso da União.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital